Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0727845-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE (s): JÚLIO CESAR DA SILVA AGRAVADO (s): JUÍZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, e no artigo 265, §§ 2o e 4o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, intime-se a interessada Janaína Alves de Araújo, parte adversa nos autos no 0012059-15.2018.8.07.0003, para que apresente, no prazo de cinco dias, contrarrazões ao agravo interno interposto por Júlio César da Silva. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR